Tribunal: TJES
Processo: 5007283-53.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007283-53.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA DE JESUS CORADELLO
RECORRIDO: JHONNY VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007283-53.2025.8.08.0021

RECORRENTE: SABRINA DE JESUS CORADELLO

RECORRIDO: JHONNY VEICULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, devido ao seu não comparecimento à audiência de conciliação (Art. 51, I, Lei nº 9.099/95). A recorrente pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, alegando motivo de força maior decorrente de parto recente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o nascimento de filho ocorrido cerca de 40 dias antes da audiência designada configura força maior apta a isentar a parte autora do pagamento de custas processuais por desídia, considerando que havia disponibilidade de acesso por meio virtual e ciência prévia das consequências da ausência.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da parte autora à audiência de conciliação gera a extinção do feito e a condenação em custas, salvo comprovada força maior, conforme o sistema dos Juizados Especiais.

No caso, o parto ocorreu em 31/07/2025 e a audiência foi realizada em 11/09/2025. Houve tempo hábil para organização ou para o requerimento prévio de adiamento, o que não foi feito.

A disponibilidade de link para acesso à audiência virtual afasta a alegação de impossibilidade de comparecimento por necessidade de repouso ou cuidados com o recém-nascido, caracterizando desídia da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O não comparecimento da parte autora à audiência, ainda que sob alegação de parto recente, não configura força maior para isenção de custas se demonstrada a viabilidade de participação por meio virtual e a ausência de pedido prévio de adiamento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SABRINA DE JESUS CORADELLO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
JHONNY VEICULOS LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com suporte no art. 51, inciso I da Lei 9099/95”
.

Em sede recursal (ID 16517966), a recorrente pretende seja reconhecida a força maior para isentá-la do pagamento das custas processuais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16517975).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

A autora pretende unicamente a isenção do pagamento das custas processuais, ante o não comparecimento à audiência designada.

Pois bem. A recorrente ingressou com a presente ação por meio do
jus postulandi
, contudo, na certidão de ID 16517480 foi devidamente advertida de que poderia comparecer de forma pessoal ou por meio virtual, já sendo disponibilizado link para acesso à sessão. Além disso, a mesma foi informada que seu não comparecimento implicaria no pagamento das custas processuais.

A audiência foi designada para o dia 11/09/2025, sendo que a justificativa apresentada foi o nascimento de seu filho, o que ocorreu em 31/07/2025 (ID 16517963 - Pág. 9). A recorrente dispôs de tempo suficiente para se organizar e comparecer de forma pessoal no ato solene ou, alternativamente, de forma mais cômoda, acessar a sala de audiência virtual, contudo, manteve-se inerte. Não há justificativa, assim, para o reconhecimento de força maior a isentar a autora do pagamento das custas processuais.

Inclusive, quando do ajuizamento da demanda, fora marcada data da audiência, da qual a autora teve ciência prévia, e, em nenhum momento, solicitou que esta fosse postergada, dada a grande possibilidade de não poder comparecer em razão do advento do parto e de eventual necessidade de repouso após a sua ocorrência.

A máquina judiciária fora provocada, gerando custas, e, ainda, a parte requerida fora citada e comparecera em audiência, inclusive com a obrigatória presença de preposto. A condenação nesses casos decorre da pura desídia da parte, independentemente de má-fé.

Assim, mantenho a condenação em custas ora imposta na r. sentença de ID 16517956.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida apenas em sede recursal
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)